Tribunal: STF
Processo: ARE 1353109
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DE CARGO DE TABELIÃO. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI NACIONAL N. 8.935/1994 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 112/2008. EFETIVAÇÃO EM SERVENTIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. TEMA 424 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Tocantins:



    “EMENTA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MANUTENÇÃO DE TITULARIDADE DE CARTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI [COMPLEMENTAR ESTADUAL] Nº 112/2018. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Não houve cerceamento de defesa, tendo em vista que ambas as partes tiveram a oportunidade de se manifestar antes da superveniência da sentença.



    2. No mesmo sentido não há que se falar em nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação decorrente da persistência de omissões, tendo em vista que o juízo de primeiro grau examinou todas as questões relevantes à formação de sua convicção, notadamente a suposta inconstitucionalidade dos artigos 5º, parágrafo único, 8º, § 1º, e 11, VIII, todos da Lei Complementar Estadual de nº 112/2018.



    3. No mérito não se constata qualquer ilegalidade/inconstitucionalidade, tampouco violação ao art. 37, II, da CF/88 e ao enunciado da súmula 43 do STF, uma vez que restou assegurado o provimento do cargo de tabelião no 1º Tabelionato de Nota e Imóveis de Alvorada, mediante a realização de concurso público, conforme dispõe o art. 236, § 3º da Carta Magna, e as delegações notariais e/ou de registro disciplinadas na Lei Complementar Estadual nº 112/2018, cujas serventias vagas serão anexadas a mais antiga regularmente provida, encontram permissivo no art. 26, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.935/94. A sentença deve ser mantida.



    4. Recurso conhecido e improvido” (fls. 23-24, e-doc. 199). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. II do art. 37 e as als. b e d do inc. II do art. 96 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 221).



    Argumenta que “o julgamento antecipado do mérito provocou violação do Princípio da Ampla Defesa, por consequência, do Devido Processo Legal” (fl. 8, e-doc. 221).



    Sustenta que “o titular (Eros Ernesto Vinhas) do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato 2º de Notas de Alvorada/TO poderá assumir o Tabelionato 1º de Notas; e o titular (Ney Querido) do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Depositário Público [poderá assumir] o Cartório de Registro de Imóveis, mesmo sem fazer concurso público, em total afronta ao texto constitucional e a Súmula Vinculante [n. 43 do Supremo Tribunal Federal] em regência” (fl. 13, e-doc. 221).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 247).



    A agravante sustenta que “o primeiro fundamento [Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal], para inadmitir o Recurso Extraordinário (…), versa sobre outro processo judicial que tramitou perante o Tribunal, pois não se discutiu nos autos promoção de servidores (…).



    Quanto ao segundo fundamento para inadmitir o Recurso Extraordinário [Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal], (…) a análise objetiva do andamento processual em primeira instância não implica em reexame de fatos” (fls. 7-8, e-doc. 261). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “No mérito, relata que assumiu o Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de Alvorada/TO, por ordem do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em 25 de abril de 2003, após o falecimento do seu esposo Silvio Balthazar, com a garantia de permanecer no cargo até a realização do concurso público para o provimento legal da vaga. (…)



    De início, é de ser prontamente rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por apontado malferimento do princípio constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (Cerceamento de Defesa - art. 5º, LIV e LV, CRFB). 



    Isso porque, pelo que se depreende dos autos originários, a apelante foi intimada para apresentar a réplica à contestação e posteriormente teve oportunidade para se manifestar sobre a necessidade de produção de outras provas, mas ficou silente, pugnando tacitamente pelo julgamento antecipado da lide. (…)



    A apelante pretende obter a reforma da sentença, de modo a manter a titularidade do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de Alvorada/TO, a partir da declaração de inconstitucionalidade do projeto de lei que resultou na Lei Complementar Estadual nº 112/2018, e dos seus artigos 5º, § único, 8º, § 1º, e 11, VIII. (…)



    Ressalto que nos termos do art. 236, §3º, da Constituição Federal e do enunciado da Súmula Vinculante nº 43 do STF, o ingresso ou remoção no serviço público notarial e de registro deve se dar obrigatoriamente por concurso público ou mediante efetivação na serventia, conforme permissivo constante no art. 474 das Disposições Transitórias da Lei nº 8.935/94 (Lei dos Cartórios), requisitos estes não atendidos pela apelante. 



    Ademais, pela leitura dos artigos 5º, parágrafo único, 8º, § 1º, e 11, VIII, todos da Lei Complementar Estadual n. 112/2018, tidos como ilegais e inconstitucionais, que estão em consonância com as normas contidas na Lei Federal 8.935/94, que, por sua vez, regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal. Neste sentido: (…)



    Ressalto que a apelante, embora não seja a titular da delegação, já que foi nomeada (Portaria 002/2003 – SF/2003), apenas interinamente para responder pela Serventia de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas da Comarca de Alvorada, somente até o regular provimento por concurso público, cuja serventia foi declarada vaga pelo Conselho Nacional de Justiça em janeiro de 2010, será mantida no cargo até a publicação de edital do concurso público pelo Tribunal de Justiça, nos moldes do disposto do art. 12, §1º, da Lei Complementar Estadual de nº 112/18, in verbis: (…)



    Por fim, entendo que não se constata qualquer ilegalidade/inconstitucionalidade, tampouco violação ao art. 37, II, da CF/88 e ao enunciado da súmula 43 do STF, uma vez que restou assegurado o provimento do cargo de tabelião no 1º Tabelionato de Nota e Imóveis de Alvorada, mediante a realização de concurso público, conforme dispõe o art. 236, § 3º da Carta Magna, e as delegações notariais e/ou de registro disciplinadas na Lei Complementar Estadual nº 112/2018, cujas serventias vagas serão anexadas a mais antiga regularmente provida, encontram permissivo no art. 26, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.935/94” (fls. 12-16, e-doc. 199). 



     Não se desconhece que, de acordo com a Súmula Vinculante n. 43, em que se converteu a Súmula n. 685 do Supremo Tribunal Federal, “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 



    No caso vertente, o Tribunal de origem concluiu que foi “assegurado o provimento do cargo de tabelião no 1º Tabelionato de Nota e Imóveis de Alvorada, mediante a realização de concurso público”. Esse entendimento do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que assentou que “após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é indispensável a prévia aprovação em concurso público para a titularização na atividade notarial e de registro”. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TABELIÃO. INVESTIDURA SEM CONCURSO PÚBLICO. EFETIVAÇÃO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUCÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é indispensável a prévia aprovação em concurso público para a titularização na atividade notarial e de registro. Igualmente, pacificou-se o entendimento de que o art. 236, § 3º, da Constituição é norma autoaplicável e, portanto, tem incidência imediata desde a promulgação da Carta de 1988. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 837.952-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.3.2017).



    “Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFETIVAÇÃO DE SERVENTUÁRIO SUBSTITUTO NA FUNÇÃO DE TABELIÃO SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 14 DOS ATOS DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI 363 (REL. MIN. SIDNEY SANCHES, PLENÁRIO, DJ DE 3/5/1996) E DA ADI 1.573 (REL. MIN. SIDNEY SANCHES, PLENÁRIO, DJ DE 25/4/2003). VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LIV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS EM CASOS IDÊNTICOS. COMPETÊNCIA PARA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 336.744-AgR, Relator o Ministro Teori Zavaski, Segunda Turma, DJe 13.4.2015).



    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao não atendimento, pela agravante, dos requisitos para a efetivação na serventia demandaria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Nacional n. 8.935/1994 e Lei Complementar estadual n. 112/2018). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DAS SUCURSAIS DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TITULARIDADE. LEI 8.935/1994. PROVIMENTO 38/2009 DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.054.466-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Litispendência. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. 3. Cartório extrajudicial. Vacância da função de titular ocorrida após a vigência da CRFB/88. Provimento do cargo sem concurso público. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.041.119-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.10.2017).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVENTIA. DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO. ATO DISCRICIONÁRIO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Tal como constatado pela decisão agravada, a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 2. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 665.435-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2015).



    7. A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova não merece prosperar, por caber ao Juiz da causa o exame da suficiência e da eventual necessidade de dilação probatória.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 639.228, Tema 424, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral dessa questão, nos seguintes termos:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe 31.8.2011).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora